Tribunal: TJMT
Processo: 0000648-74.2017.8.11.0010
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000648-74.2017.8.11.0010
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFERSON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 024.231.681-60 (RECORRIDO), EDILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 060.119.941-30 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), YURI GIOVANNE VITOR DOS SANTOS - CPF: 056.166.901-55 (RECORRENTE), DIEGO ATILA LOPES SANTOS - CPF: 044.565.101-61 (ADVOGADO), JEFERSON RODRIGUES DOS SANTOS (ASSISTENTE), JEFERSON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 024.231.681-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CORRUPÇÃO DE MENOR – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRELIMINAR DE NULIDADE
– CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO SUCINTA, MAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – 2.
DESPRONÚNCIA –
IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– 3. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES – QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – 4. CORRUPÇÃO DE MENOR – ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO – INVIABILIDADE – DELITO CONEXO A CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JÚRI
–
RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Não carece de fundamentação a sentença de pronúncia se, ainda que sucintamente, o magistrado nela expôs os motivos pelos quais decidiu submeter o exame da causa ao crivo do Tribunal do Júri
;

2. Deve ser mantida a sentença de pronúncia, que faz mero juízo de admissibilidade da Acusação, se houver prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, consubstanciados na delação extrajudicial do adolescente autor dos disparos de arma de fogo que mataram a vítima, e declarações de informantes e testemunhas, colhidas em ambas as fases da persecução penal. Eventual dúvida quanto à autoria delitiva, insuperável pelo juiz singular, a causa deve ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural, em homenagem ao brocardo jurídico
In Dubio Pro Societate
;

3. A vingança por dívida relacionado ao consumo de drogas, pode ser considerado motivo torpe, de forma, que a análise da incidência da qualificadora do art. 121, § 2o, I, do CP (motivo torpe) dever ser submetida ao Conselho de Sentença;

Não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, se há indícios suficientes nos autos de que o recorrente agiu mediante surpresa;

4. Tratando-se de delito conexo a crime doloso contra a vida, a competência para julgamento é do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, sob pena de violação da sua competência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recursos em Sentido Estrito
, interpostos a tempo e modo por
Edilson Ferreira da Silva
e
Yuri Giovanne Vitor dos Santos
, contra a decisão em que foram pronunciados pela autoria dos crimes previstos no
art. 121, §2°, I e IV, do CP e art. 244-B do ECA (Id. 131859683 - Pág. 264)
.

Preliminarmente
,
Edilson
almejou a
nulidade da decisão de pronúncia, alegando carência de
fundamentação. No
mérito
, ambos os recorrentes pleitearam a
despronúncia
por falta de indícios suficientes de autoria e o
afastamento das qualificadoras
, dizendo que são manifestamente improcedentes. O recorrente
Yuri
almejou, ainda, sua
absolvição
da autoria do crime de
Corrupção de menor
(art. 244-B do ECA) – Ids. 131859683 - Pág. 284 e 131859691.

O Ministério Público, nas
contrarrazões
recursais, pleiteou a
rejeição da preliminar
arguida por
Edilson
e o total
desprovimento

dos recursos (Ids. 131859683 - pág. 305 e 131859696).

O Juízo
a quo
deixou de se manifestar em sede de
Juízo de retratação
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
em parecer, opinou pela
rejeição da preliminar
e
desprovimento
dos apelos
, conforme sumário respectivo que segue em transcrição (Id. 138923661):

“Recurso em Sentido Estrito - Homicídio qualificado e corrupção de menores [art. 121, §2o, incs. I e IV, do Código Penal e art. 244-B, do ECA] - 1. Preliminar: 1.1. Sustentada ocorrência de ausência de fundamentação da decisão de pronúncia pela defesa de EDILSON FERREIRA DA SILVA - insubsistência - magistrado se limitou a examinar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria - decisum proferido nos limites exigidos no artigo 413 do Código de Processo Penal – 2. Mérito: 2.1 Pretendida despronúncia dos recorrentes [art. 414 do CPP] e absolvição sumária pela defesa de YURI GIOVANNE VITOR DOS SANTOS em relação ao delito de corrupção de menores - impossibilidade - imperativa a remessa do julgamento à Corte Popular, porquanto restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria, impõe-se a pronúncia - juízo de prelibação escorreito, visto que a decisão de pronúncia existe apenas para admitir o
jus acusationis
em Plenário do Júri, adotando-se aqui o princípio do
in dubio pro societate
– crimes conexos que também devem ser submetidos à apreciação dos jurados – 2.2 Pedido de exclusão das qualificadoras em relação a ambos os recorrentes - impossibilidade - qualificadoras pertinentes e harmônicas com o quadro fático-probatório - pronúncia - circunstâncias qualificadoras que, acertadamente, restaram reconhecidas e aplicadas aos recorrentes - Pelo desprovimento dos recursos.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 20 de setembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR - NULIDADE

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO

Egrégia Câmara:

Os recorrentes
Edilson Ferreira da Silva
e
Yuri Giovanne Vitor dos Santos
almejaram a nulidade da decisão de pronúncia, por falta de fundamentação, contudo, ao examinar a decisão, constato que o Magistrado a fundamentou de modo adequado.

Insta consignar que, a fundamentação sucinta, quando suficiente,
não
equivale à ausência de razões.

Note-se que, apesar de conciso, o magistrado
a quo
, justificou a razão pela qual decidiu submeter o julgamento dos recorrentes ao crivo do Conselho de Sentença. Ele consignou que existem provas apontando, em tese, a ocorrência do crime, tais como o boletim de ocorrência, mapa topográfico para localização de lesões, auto de reconhecimento de cadáver, termo de reconhecimento de pessoa, termo de reconhecimento fotográfico de pessoa, certidão de óbito, laudo de necropsia, laudo pericial criminal, bem como a oitivas das testemunhas inquiridas na fase inquisitiva e em Juízo.

Ele consignou, ainda, sua conclusão de que existe liame de coerência entre os depoimentos das testemunhas inquiridas, na fase policial e em juízo.

Portanto, nota-se que a pronúncia dos recorrentes fora suficientemente fundamentada, amparada nos indícios extraídos dos autos.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“(...) 2. A tarefa do julgador, ao motivar as decisões relacionadas ao Tribunal do Júri, revela-se trabalhosa, uma vez que deve buscar o equilíbrio, a fim de evitar o excesso de linguagem sem se descurar da necessidade de fundamentação adequada, conforme preceitua o art. 93, IX, da Constituição Federal. 3. No caso dos autos,
não se verifica a alegada ausência de fundamentação acerca da autoria delitiva e das qualificadoras, porquanto, embora sucinta não se verificou o apontado constrangimento ilegal, porquanto o decisum encerra simples juízo da admissibilidade da acusação, e o Juízo processante manteve postura absolutamente imparcial quanto aos fatos, apontando, com cautela e cuidado, os elementos que justificaram a decisão de pronúncia, para que seja o paciente submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para dirimir as dúvidas e resolver a controvérsia, nos termos do art. 5o, inciso XXXVIII, "d", da CF/88.
4. Por outro lado, a exclusão de qualificadora constante na denúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. 5. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 523.021/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 06/12/2019)

Assim, por entender que a decisão de pronúncia não carece de fundamentação,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO

Egrégia Câmara,

Narra-se na denúncia que, no dia 8.12.2016, por volta das 21h30min., na residência localizada na Rua Itararé, no 1.163, Centro, Jaciara/MT,
Yuri Geovane Vitor dos Santos
e
Edilson Ferreira da Silva
, juntamente com o adolescente
J.V.S.F.
, por motivo torpe, utilizando-se de arma de fogo, de modo a dificultar a defesa do ofendido, desferiram sete disparos contra a vítima
Jeferson Rodrigues dos Santos
, causando-lhe a morte.

Extrai-se da exordial acusatória que
Yuri
e o menor
J.V.S.F.
são aliados da facção criminosa denominada Comando Vermelho, que por sua vez é arquirrival da facção PCC, da qual a vítima era membro.

Em razão da manifesta rivalidade entre as facções e devido a uma dívida de drogas,
Yuri
combinou com
Edilson
e o adolescente, de matarem a vítima. Para tanto, foram até a residência dela por duas vezes, mas não a encontraram, sendo que na terceira vez,
Yuri
combinou com
Edilson
para praticar o delito juntamente com o adolescente. Eles foram à residência da vítima às 21h00min., momento em que
Edilson
estava conduzindo uma motocicleta de propriedade de
Yuri
, trazendo na garupa o adolescente; em seguida, eles chamaram a vítima, enquanto o adolescente se escondeu atrás de um muro. Atendendo ao chamado, a vítima saiu de sua residência, momento que foi alvejada por inúmeros disparos, desferidos pelo adolescente e talvez também por
Edilson
, que ocasionaram um total de oito orifícios de entrada em seu corpo, que foram a causa de sua morte.

Após o regular trâmite processual, o Juízo
a quo
pronunciou
Yuri Geovane Vitor dos Santos
e
Edilson Ferreira da Silva
pela autoria dos crimes previstos no art. 121, §2°, I e IV, do CP e art. 244-B do ECA
.

Superada a questão preliminar, ambos os recorrentes pleitearam a despronúncia por falta de indícios suficientes de autoria e o afastamento das qualificadoras, dizendo que são manifestamente improcedentes. O recorrente
Yuri
almejou, ainda, sua absolvição da autoria do crime de Corrupção de menor (art. 244-B do ECA).

Primeiramente, é importante destacar que o Recurso em Sentido Estrito foi remetido a este E. Tribunal de Justiça sem manifestação do Juízo
a quo
, reformando ou sustentando a decisão recorrida, nos termos do art. 589, do CPP.

No entanto, consoante reiterado entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
, a omissão é
mera irregularidade
e não pode ser interpretada como ato a ensejar qualquer nulidade, uma vez que o referido juízo é secundário em relação à pronúncia.

Sobre o tema:

“(...) "Ao interpretar o artigo 589 do Código de Processo Penal, esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que a inexistência de pronunciamento do magistrado quanto à manutenção ou não da decisão impugnada por meio de recurso em sentido estrito configura mera irregularidade. Precedentes" (HC 369.297/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 26/10/2016). Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 762.765/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017)

Observe-se que, no caso dos autos, houve a devida intimação das partes acerca do recurso interposto, sendo-lhes oportunizado o exercido ao contraditório, constando as razões e as contrarrazões. Após, o magistrado encaminhou os autos, para a
apreciação
do recurso interposto.

Se é assim, a decisão do magistrado que encaminha recurso em sentido estrito sem proceder ao juízo de retratação não pode ser entendida como ato apto a ensejar qualquer nulidade, devendo, a conclusão mais acertada, ser a de
interpretar a atitude do magistrado como confirmação tácita de sua decisão anterior
.

Portanto, assegurado o direito das partes ao contraditória, havendo manutenção tácita da decisão atacada, passo à análise do Recurso em Sentido Estrito.

I – DESPRONÚNCIA

Com efeito, nos termos do art. 413 do CPP, basta para a pronúncia, que o julgador se convença da materialidade do fato e da
existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
, para que seja, o acusado, submetido a julgamento por seu juiz natural - o Tribunal do Júri -, em consonância com a norma do art. 5o, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal; ou seja, na decisão de pronúncia se examina, apenas, a admissibilidade da acusação, não se aprofundando em demasia na análise das provas dos autos, evitando-se, assim, eventual influência nos jurados que atuarão no Tribunal do Júri.

No caso em apreço, apesar dos recorrentes negarem a autoria do delito, suas palavras encontram óbice na oitiva de testemunhas, em especial, nas palavras extrajudiciais do adolescente
J.V.S.F.
(que participou do crime) e nas declarações judicializadas de
Selma das Graças Viana
(vizinha da vítima).

Nota-se que, apesar de ter alterado sua versão dos fatos na fase judicial, o adolescente
J.V.S.F.
afirmou na delegacia que matou a vítima e que ela devia cerca de R$ 4.000,00 em drogas. Ele disse que foi chamado por
Edilson
para ajudá-lo nesse “serviço” e receberia em pagamento a arma utilizada no crime. O menor disse, ainda, que foram duas vezes até a casa da vítima, mas na primeira vez desistiram porque ela estava com sua filha no colo; já na segunda vez, foram até a casa dela, ocasião em que se escondeu atrás do muro e efetuou os disparos (cerca de cinco tiros). Enquanto isso,
Edilson
pilotava a motocicleta XRE 300, cor vermelha (Id. 131859682 - Pág. 21).

A testemunha
Selma das Graças Viana
, vizinha da vítima, narrou em ambas as fases da persecução penal, que viu
Yuri
em uma motocicleta vermelha, alta, horas antes do crime, na porta da casa da vítima, conversando com ela, que, por sua vez, estava com a filha no colo.

Igualmente, a informante
Daiane Rodrigues Ramos
, companheira da vítima, disse perante a autoridade policial, que no dia do fato, por volta das 16 horas, dois indivíduos em uma motocicleta alta vermelha foram até a sua residência procurando a vítima, reconhecendo-os como sendo
Yuri
e o “menor”. Todavia, como a vítima não se encontrava ali naquele momento, eles partiram. Posteriormente, estava preparando o jantar enquanto a vítima cuidava da filha, que estava em seu colo, percebendo que ela estava conversando com alguma pessoa em frente à residência, não sabendo dizer quem seria.

Nesse contexto, entendo que as declarações extrajudiciais e judiciais das testemunhas indicam a existência de indícios suficientes de que os recorrentes foram os autores do crime de homicídio.

Destaca-se que, enquanto
Edilson
foi delatado pelo adolescente
J.V.S.F.
,
Yuri
foi visto na residência da vítima por duas vezes, no dia do crime, horas antes (na primeira ocasião ele foi visto pela informante
Daiane Rodrigues Ramos
e na segunda vez pela testemunha
Selma das Graças Viana
). E não passa despercebido que, na primeira ocasião em que foi visto, estava na companhia do adolescente
J.V.S.F.
, que confessou extrajudicialmente ser o autor dos disparos de arma de fogo que mataram a vítima.

Além do mais, malgrado
Yuri
negar a autoria do delito, nota-se que ele confirmou na delegacia que é proprietário de uma motocicleta Honda XRE 300 de cor vermelha, que possui as mesmas características da motocicleta utilizada na perpetração do homicídio.

Nesse contexto, verifica-se a existência de indícios suficientes de que os recorrentes cometeram o delito em questão, havendo uma vertente de provas aptas a corroborar com a tese acusatória, devendo, essas provas, serem submetidas ao crivo do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Nesse contexto, entendo que as provas orais acima mencionadas demonstram, pelo menos, indícios da autoria delitiva dos recorrentes, o que inviabiliza a despronúncia.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

“(...). Não há como acolher a tese de impronúncia por inexistência de indícios suficientes a indigitá-la quando a versão incutida na denúncia mostrar-se admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão e somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos. (...)” (RSE 83035/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019. Publicado no DJE 03/04/2019)

Nesse contexto, extrai-se que, ao contrário do sustentado pelas defesas, existem nos autos elementos probatórios capazes de sustentar a manutenção da pronúncia, que faz mero juízo de admissibilidade da acusação.

II – QUALIFICADORAS

Outrossim, os recorrentes pleiteiam a exclusão das
qualificadoras do
crime
, contudo, as provas coligidas no caderno processual denotam que seria temerário, na fase de
judicium accusationis
, proceder ao pretendido afastamento, eis, que as indigitadas qualificadoras,
aparentemente
, não se revelam manifestamente improcedentes.

Com efeito, a desqualificação constitui medida excepcional, que só deve se operar quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação de circunstância qualificadora, sob pena, de afronta à competência constitucional reservada ao Conselho de Sentença; não sendo essa a hipótese em apreço.

Extrai-se dos autos que há certa plausibilidade na tese de que o recorrente agiu por
motivo torpe
, uma vez, que os recorrentes teriam praticado o delito por vingança e rivalidade entre facções e porque a vítima não teria adimplido dívida relacionada ao uso de drogas. A propósito, nesse sentido foram as declarações extrajudiciais do adolescente
J.V.S.F.
, dizendo que a vítima devia cerca de R$ 4.000,00 em drogas.

Sobre o tema, colaciona-se o seguinte excerto de julgado:

“(...) Permanece a incidência da qualificadora referente ao motivo torpe na hipótese em que esta não se mostra manifestamente improcedente, competindo ao Tribunal do Júri analisar, de forma mais aprofundada, a sua ocorrência ou não, já que presentes indícios de entrevero entre os envolvidos em momento pretérito, decorrente de dívida oriunda da comercialização de substância entorpecente.” (N.U 0016319-69.2014.8.11.0002, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 07/02/2017)

Outrossim, extrai-se dos autos, a princípio, que os recorrentes agiram mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, pois, de acordo com as declarações extrajudiciais do próprio adolescente, suposto autor dos disparos, ele se escondeu atrás de um muro e surpreendeu a vítima com os disparos de arma de fogo, ou seja, a vítima teria sido atacada de surpresa, não havendo que se falar em manifesta improcedência da indigitada qualificadora.

Nesse sentido:

“(...) A manutenção da qualificadora de meio que impossibilitou a defesa da vítima se faz necessária, por não se encontrar divorciada do quadro fático-delitivo contido nos autos, que indica
a ação executada com surpresa e de modo a minar a possibilidade de defesa da vítima
.” (N.U 0010452-66.2012.8.11.0002, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018) Destaquei

Diante desses apontamentos, por corolário lógico, tendo-se em vista, que a decisão de pronúncia não vem eivada de eloquência acusatória e, tampouco, se reveste de juízo condenatório, representando, tão somente, uma mera admissibilidade da acusação proposta, não vejo como acolher o pedido de extirpação das qualificadoras supracitadas que não se revelam manifestamente improcedentes.

A propósito, colaciona-se o seguinte excerto de julgado:

“(...)
Somente se admite a exclusão da qualificadora na pronúncia quando manifestamente improcedente, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.” (RSE 58679/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 07/11/2018)

Além do mais, este e. Tribunal já sedimento o entendimento de que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(Enunciado no. 2 da TCCR/TJMT).

III – ART. 244-B DO ECA

A defesa do recorrente
Yuri
, almejou, ainda, a absolvição quanto ao crime de Corrupção de menores, sob o argumento de que
“a prática de infração penal em conjunto com menor, por si só, não seja conduta reprovável, notadamente no campo moral, a qual, ainda, comporta sanções civis”
.

Entretanto, é inviável o acolhimento do pedido, pois, havendo indícios suficientes da autoria delitiva (participação do adolescente
J.V.S.F.
); tratando-se de delito conexo a crime doloso contra a vida; e, inexistindo qualquer hipótese de absolvição sumária, compete ao Conselho de Sentença o julgamento dos réus quanto a esse delito.

Sobre o tema, aliás, é o entendimento deste e. Tribunal:
“
Ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida

e os a eles conexos
,
entre eles, o delito de porte ilegal de arma de fogo utilizada pelo agente
, sob pena de afronta à Constituição Federal”
.

No mesmo sentido, colaciono aresto de julgado do STJ:

“(...) Nos termos do art. 78, I, do Código de Processo Penal, bem como da jurisprudência firmada neste Superior Tribunal de Justiça, o julgamento dos delitos conexos aos crimes dolosos contra a vida, assim como a aplicação ou não do princípio da consunção, são de competência exclusiva do Tribunal do Júri. Precedentes. (...)” (AgRg no REsp n. 1.881.282/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021.)

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022